Tribunal: TJSP
Processo: 1003970-03.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição indevida – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (proposta de adesão subscrita e com fotografia da autora no ato da contratação; cédula de identidade; e "print" de tela sistêmica com individualização da contratação e fatura de consumo) – Reconhecimento –

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição indevida – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (proposta de adesão subscrita e com fotografia da autora no ato da contratação; cédula de identidade; e "print" de tela sistêmica com individualização da contratação e fatura de consumo) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva da autora – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pela ré – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide artigos 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Redução da multa e da indenização para o equivalente a 5% do valor da causa (artigo 81, caput, e §3o do CPC) – Litigância de má-fé – Condenação do advogado – Impossibilidade – Artigos 77, § 6° e 79 do CPC – Afastamento – Fixação de honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC) – Acréscimo indevido – Majoração que depende da prévia fixação em primeiro grau de jurisdição, em favor do patrono requerente – Inocorrência – Jurisprudência em Teses do E. STJ, Edição 128, item 6, Direito Processual Civil – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003970-03.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SUELEN
CRISTINA DO NASCIMENTO LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
2
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224
Apelante
Suelen Cristina do Nascimento Lopes da Silva (AJG)
Apelado
Cred System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Comarca
Guarulhos 4a Vara Cível
Voto no 38828
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória
Inscrição indevida Prova do vínculo e da efetiva prestação de
serviços Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (proposta
de adesão subscrita e com fotografia da autora no ato da
contratação; cédula de identidade; e “print” de tela sistêmica
com individualização da contratação e fatura de consumo)
Reconhecimento Regularidade do débito Inadimplência
configurada Negativação Exercício regular de direito
Danos morais Indenização descabida Inadimplência que
configura culpa exclusiva da autora Litigância de má-fé
Reconhecimento Existência da relação jurídica entre as partes
ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente
demonstrada pela ré Pretensão contra fato incontroverso e
alteração da verdade dos fatos Violação dos princípios de
probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do Código Civil
Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito
(artigo 81 do CPC) Vedação do comportamento contraditório
'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da
confiança (vide artigos 187 e 422 do Código Civil)

Condenação cabível Redução da multa e da indenização para
o equivalente a 5% do valor da causa (artigo 81, caput, e §3o do
CPC) Litigância de má-fé Condenação do advogado
Impossibilidade Artigos 77, § 6° e 79 do CPC Afastamento
Fixação de honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC)
Acréscimo indevido Majoração que depende da prévia
fixação em primeiro grau de jurisdição, em favor do patrono
requerente Inocorrência Jurisprudência em Teses do E.
STJ, Edição 128, item 6, Direito Processual Civil Sentença
mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, artigo 23.
Recurso provido em parte.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
3
A r. sentença de fls. 185/187 julgou improcedente a ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório, revogando a liminar inicialmente
concedida, e, reconhecida a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC,
condenou a parte autora e sua patrona, Dra Cristina Naujalis de Oliveira, OAB/SP
357.592, solidariamente, ao pagamento de multa de 10% do valor atribuído à causa,
bem como, a teor do art. 81, § 2o do CPC, de indenização no importe de 10% do valor
atribuído à causa, atualizados pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde a distribuição da ação. Pela sucumbência, condenou a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Apela a parte autora alegando ser incabível sua
condenação à pena de litigância de má-fé, e ainda a impossibilidade de extensão da
referida condenação em relação a sua patrona, cuja responsabilização depende de
apuração em ação própria, por inexistir quaisquer indícios de dolo processual ou
prejuízo à parte contrária; afirma que não conseguirá adimplir qualquer tipo de multa, e
que a penalidade aplicada excede o limite legal, sendo que, nos termos do caput do art.
81 do CPC vigente, a multa por litigância de má-fé deve ser inferior a 10% do valor da
causa, sendo que, para aplicação da multa, devem ser observados os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade. No mais, busca a reversão do julgado, com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, aduzindo que não
houve efetiva demonstração da existência dos débitos que geraram a inscrição
(negativação), não tendo realizado as transações, sendo necessária apresentação dos
comprovantes de despesas, e que telas sistêmicas unilaterais não servem à prova da
legitimidade do débito cobrado, além de pugnar pela inaplicabilidade da súmula 385 do
STJ. Pede a incidência da Teoria do Desvio Produtivo, com fixação de indenização por
danos morais, no valor de 50 salários mínimos, bem como o arbitramento e majoração
dos honorários sucumbenciais (fls. 190/234).
Processado e respondido o recurso (fls. 238/259), vieram
os autos a esta Instância, e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A autora questiona a legitimidade do apontamento no
valor de R$ 788,00, decorrente do contrato 96226188, inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito (fls. 46/48), alegando desconhecimento da origem, ilicitude da conduta da ré,
inexigibilidade do valor e ocorrência de danos morais.
No caso em exame, o réu demonstrou o vínculo existente
entre as partes através das explicações trazidas na contestação, e especialmente do que
consta às fls. 60/66, carreando aos autos cédula de identidade da autora (fls. 95),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
4
proposta de adesão aos cartões: “Pontal Card, Zuken Vip e Gabriela”, devidamente
subscrita, inclusive com fotografias da autora no momento da contratação (fls. 95/99), e
ainda “print” de suas telas sistêmicas com a fatura de consumo do respectivo período,
individualização da contratação e dados pessoais da contratante (fls. 66), que se revelam
documentos hábeis para demonstrar a legitimidade do débito, afastando-se, de outro
lado, qualquer indício de fraude na contratação.
Como consta da r. sentença: “(...) Com efeito, verifico
que, em que pese a autora alegar desconhecimento da contratação do cartão de crédito
e consequentemente do débito mencionado na inicial, certo é que não explicou o fato de
possuir cartão emitido pela requerida em seu favor, o qual encontra-se com fatura
pendente de pagamento, em especial.
A ré juntou documentação, inclusive fotografias da
Autora no momento da adesão ao crédito, corroborando sua identificação pessoal.
Nesse sentido, entendo que a alegação de que não
reconhece o débito e que nunca contratou com a requerida é insuficiente para
reconhecer a inexigibilidade deste, considerando as provas documentais juntadas pela
ré.” (fls. 186).
Além disso, intimada a se manifestar acerca da
contestação e documentos, a autora se limitou a afirmar, quanto a isso, que desconhece
o débito negativado, e sustenta de forma genérica que telas unilaterais retiradas do
próprio sistema interno do réu não comprovam a contratação, e tampouco a operação
que originou o débito apontado, suscitando ainda dissonância em relação ao valor do
débito apresentado (fls. 167/183). No entanto, a impugnação genérica feita a estas telas,
sob o argumento de carecerem de idoneidade, é insuficiente para invalidá-las, eis que
não impugnou especificamente os lançamentos em que nelas constam, ficando
demonstrada, além da relação jurídica entre as partes, a origem da dívida anotada em
nome da autora no cadastro de inadimplentes.
Como referido, embora a autora não reconheça o montante
do débito, tem-se que o instrumento foi assinado, sendo ainda demonstrado o consumo
do respectivo período, e o posterior inadimplemento da prestação. Anote-se que a
simples diferença entre os valores do débito apresentado e o valor negativado não é
suficiente à decretação de sua inexigibilidade, vez que, como se sabe, sobre o valor
singelo do débito incidem correção monetária e os encargos inerentes à mora, cuja
soma, por vezes, ultrapassa consideravelmente o valor originário. Neste sentido: “Ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido de indenização por
danos
morais
Legitimidade
da
restrição
cadastral
Dívida decorrente do
inadimplemento de obrigação positiva e líquida em seu termo, vinculada a contrato de
cartão de crédito, instrumento cuja presunção de veracidade e autenticidade não foi
elidida Inexistência de ato ilícito Exercício legal do direito, arts. 188, I e 395, do
Código Civil Irrelevância da distinção entre o número do contrato inserido nos
cadastros de proteção ao crédito e do apresentado pelo réu, em razão de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
5
comprovada a contratação Inexatidão material da importância do apontamento
insuficiente para caracterizar os alegados danos Litigância temerária configurada
Alteração da verdade dos fatos, art. 80, II, do Código de Processo Civil Manutenção da
multa arbitrada Ausência de prova cabal e idônea sobre os prejuízos suportados pelo
réu em decorrência da conduta adotada pelo autor Descabimento da indenização
prevista no art. 81 do aludido diploma Impossibilidade da extensão da penalidade ao
patrono do autor Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Recurso provido, em
parte.” (Apelação no 1016632-21.2016.8.26.0068, Relator Desembargador César
Peixoto, j. 25/10/2017).
Ressalte-se ainda que o valor da negativação documentada
às fls. 46/48 decorreria justamente da evolução da fatura devida, na medida em que a
dívida tinha vencimento em 05/03/2016, e tal apontamento só se tornou disponível em
21/12/2017, alcançando a monta de R$788,00, em decorrência de inerentes acréscimos
legais e contratuais, ante a atualização e correção do valor originário inadimplido. Daí
que considerações acerca de eventual discrepância do valor do débito constante do
registro desabonador não servem para a declaração de inexistência da dívida, e
tampouco para se reconhecer que a negativação realizada foi ilegítima.
Desta forma, de se observar que, provado o vínculo
negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no
caso, pela ré o ônus a que refere o art. 373, II do CPC, com o que consta dos autos.
Então, mesmo que a relação se configure como
consumerista, provado o vínculo e a origem lícita do débito, de se superar a questão
relativa à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), já que demonstrada pela ré a
regularidade na contratação e da negativação da dívida perante os órgãos de proteção ao
crédito (CPC, artigo 373, II), pois como lembra Luiz Antonio Rizzatto Nunes, “A
inversão do ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do
Juiz, desde que verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente,
em linha que se apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão
submetida à faculdade do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se
examinam dentro do critério judicial e da experiência comum” (O Código de Defesa do
Consumidor e sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição,
1997, p. 336).
Em suma, diante da ausência de verossimilhança das
alegações da autora, e pelo fato de não esclarecer as constatações relativas à efetiva
contratação, de modo que as provas existentes nos autos demonstram a regularidade do
débito contra ela imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento, ensejou a
negativação de seu nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício regular do
direito da ré, incabível, portanto, qualquer declaração de inexigibilidade do débito
impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
6
E, no que concerne à responsabilização da ré pelos
supostos danos de ordem moral sofridos pela autora, como se deu a inscrição de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de sua inadimplência ao
contrato firmado, reconhecido o regular exercício do direito e por decorrência,
configurada sua culpa exclusiva, pelos eventos que refere, descabida a imposição da
sanção reclamada.
Nesse sentido a jurisprudência não diverge: "APELAÇÃO
- NEGATIVAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
NEGATIVAÇÃO Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito Inadmissibilidade
Prova contundente da existência do débito discutido em juízo, não impugnada de modo
suficiente Ré que trouxe aos autos telas sistêmicas informando a existência de cadastro
no mesmo endereço da qualificação e diversas outras faturas pagas Autora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO." (Apelação no 1037461-58.2015.8.26.0100 Relator Sérgio Gomes; 37a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/02/2017).
"Declaratória de inexistência de débito ação fundada na
inclusão do nome da autora no SCPC/SERASA por dívidas cuja origem diz
desconhecer empresa ré que, em sede de contestação, informou que os débitos
decorrem da prestação de serviços, trazendo extratos e telas de computador que servem
como indício da existência do negócio jurídico firmado entre as partes ausência
injustificada da autora na audiência de instrução e julgamento na qual seria ouvida em
depoimento pessoal pena de confesso CPC/73, art. 343, §2o - presumida a existência do
negócio jurídico que ensejou as informações desabonadoras litigância de má-fé
caracterizada - demanda improcedente - recurso improvido." (Apelação no
1010141-10.2015.8.26.0625 Relator Jovino de Sylos; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 09/08/2016).
"AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
INCLUSÃO
INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO C/C DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de crédito Negativação do nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito Alegação de inexistência de lastro para a restrição
inserida Descabimento Apresentação das faturas impagas Prova extintiva do
direito do Autor devidamente produzida pelo Réu Art. 333, inciso II, do Código de
Processo Civil Impugnação genérica do Autor à documentação que é incapaz de
infirmar o valor probatório - Indenização por danos morais indevida Exercício
regular de direito do credor Sentença mantida Ação julgada improcedente -
Litigância de má-fé verificada Omissão parcial dos fatos com a intenção de obter,
por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e
indenização
por
danos
morais

Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1004984-03.2016.8.26.0405; Relator Mario de Oliveira; 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
7
"Ação declaratória de inexistência de débito c.c
indenização por danos morais. Inserção do nome do Autor no cadastro de proteção ao
crédito. Autor que em sua exordial afirmou a inexistência do débito que gerou a
negativação de seu nome. Cessão de crédito incontroversa nos autos. Exercício de
direito assecuratório do direito do credor (artigo 293 do Código Civil). Alegações
genéricas do Autor que foram afastadas pela demonstração da origem do débito.
Negativação devida. Inexistência de ilicitude pela Ré. Ação julgada improcedente.
Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida ao Autor (art. 85, § 11, do CPC). Sentença mantida.
Recurso não provido." (TJSP; Apelação 1005369-89.2017.8.26.0477; Relator João
Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/10/2017).
Daí porque a pretensão declaratória de inexigibilidade
formulada pela autora não podia prosperar.
Desse modo, prevalece a improcedência da demanda,
inclusive com a condenação da apelante (autora) nas penas da litigância de má-fé, na
medida em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos
fatos, pois não poderia considerar desconhecida a dívida que se relacionava ao cartão de
crédito por ela contratado, tal como lançada pela r. sentença recorrida.
Nesse sentido, inclusive, não obstante a inequívoca
constatação acima, a autora afirmou na exordial que "(...) sequer firmou com a ré
obrigação com tais características (...)" (fls.01), evidenciando a tentativa de alterar a
verdade dos fatos para alcançar objetivo ilegal consistente em locupletamento indevido,
em um contexto em que a ré junta aos autos até fotografia tirada da autora no momento
da contratação.
Por isso, é princípio de direito a vedação do
comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na
proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil).
No caso, comprovado o desvio pela autora a partir da
prova documental juntada aos autos, sua conduta nos autos configura litigância de má-
fé, vez que descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos
judiciais e procedeu de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse
comportamento da parte autora em demandar contra fato incontroverso, era de rigor o
reconhecimento da litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por faltar com o dever
de informar e afirmar a realidade dos fatos, não se tratando a questão de simples não
comprovação dos fatos alegados em resposta, mas de não afirmação da realidade fática
relativa ao objeto da lide, explicitando esse comportamento o desvio ilegal e abusivo
por macular também a própria credibilidade e agilidade do Judiciário (vide: artigo 81,
caput do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
8
Então, reconhecido o comportamento desviado da autora,
reafirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou abusividade da
ré relativamente às questões referidas, reconhecida como infundada a pretensão,
também justificada é a imposição da sanção processual porque: “o direito moderno não
compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o exercício de
uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até porque e como explicita a
jurisprudência, “Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em
prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior” (Resp n.
95539-SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
No entanto, cabível a redução do importe arbitrado a título
de multa pela litigância de má-fé, uma vez que o montante equivalente a 10% sobre o
valor da causa afigura-se excessivo, sendo adequada ao caso sua redução para o importe
equivalente a 5% do valor da causa (art. 81 do CPC); e, da mesma forma, de rigor haja a
redução do valor arbitrado a título de indenização da parte contrária, com sua fixação
em 5% do valor da causa (art. 81, §3o do CPC).
Cumpre assinalar que é irrelevante a alegação acerca da
incapacidade econômica para arcar com a multa imposta, na medida em que tal
condenação não se sujeita à disciplina de verificação de hipossuficiência inerente à
concessão da gratuidade de justiça, portanto, não sendo abarcada na isenção decorrente
da justiça gratuita.
Quanto à condenação da patrona da autora às penas de
litigância de má-fé pela prática de suposta infração disciplinar, dispõe o art. 79 do CPC
que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
interveniente, e o § 6o do art. 77 do CPC é expresso ao prever que os advogados, por sua
atuação profissional, não estão sujeitos às penas processuais, cabendo ao magistrado, se
for o caso, oficiar ao respectivo órgão de classe (na hipótese, a OAB) para a apuração de
eventual responsabilidade disciplinar.
Em acréscimo, pelo art. 32 da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto
da Advocacia), o patrono somente será responsável solidariamente com seu cliente caso
o comportamento malicioso seja apurado em ação própria, 'in verbis': “Art. 32. O
advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou
culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente
responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária,
o que será apurado em ação própria.”.
O C. STJ, ao analisar a questão, assim decidiu: “Civil e
processo
civil. Litigância de
má-fé.
Condenação
solidária do advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
9
Impossibilidade. [...] 4. Responde por litigância de má-fé (arts. 17 e 18) quem causar
dano com sua conduta processual. Contudo, nos termos do art. 16, somente as partes,
assim entendidas como autor, réu ou interveniente, em sentido amplo, podem praticar o
ato. Com efeito, todos que de qualquer forma participam do processo têm o dever de
agir com lealdade e boa-fé (art. 14, do CPC). Em caso de má-fé, somente os litigantes
estarão sujeitos à multa e indenização a que se refere o art. 18, do CPC. 5. Os danos
eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação
própria para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do
processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o
patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de Processo Civil. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.” (REsp 1173848/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010).
Nessa linha, precedente desta C. Câmara: “[...] Litigância
de má-fé. Sentença que condenou o patrono do autor ao pagamento de multa e
indenização. Pretensão de afastamento. Cabimento: Os danos eventualmente causados
pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria - Impossibilidade de
condenação do patrono no mesmo processo em que figura o cliente, diante do disposto
nos arts. 77, § 6o e 79 do CPC, do art. 32 da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada neste aspecto.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1009836-34.2019.8.26.0189;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de
Registro: 01/06/2020).
Por fim, quanto aos honorários recursais, ausente hipótese
para o acréscimo dessa verba pois, embora tenha havido sucumbência recursal, não
houve arbitramento de honorários em favor do patrono da autora pelo juízo de primeiro
grau, não sendo possível majorar o que não foi fixado, sendo certo que os honorários
recursais não são autônomos. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça assentou
em sua Jurisprudência em Teses - Edição 128, Direito Processual Civil: “ 6) Os
honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente,
motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais.”
Por tais motivos, reduz-se as penas de litigância de má-fé
imposta à autora, e afasta-se essa penalidade quanto à sua patrona, ficando mantida, no
mais, a r. sentença recorrida, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-03.2020.8.26.0224 -Voto no 38828
10
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator